Tribunal: TJES
Processo: 5006814-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NALZIRA CARDOSO DOS SANTOS BRAZ
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006814-68.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NALZIRA CARDOSO DOS SANTOS

RECORRIDA: VIACAO AGUIA BRANCA S A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente, estando esta assistida pela Defensoria Pública.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NALZIRA CARDOSO DOS SANTOS BRAZ em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

A Recorrente, na inicial, narra que, após não conseguir embarcar no horário estipulado em suas passagens, foi informada pela Recorrida de que poderia remarcar as passagens dentro do período de até um ano. Contudo, ao tentar remarcar a passagem para o mesmo dia, foi surpreendida com a exigência de adquirir nova passagem e pagar multa, contrariando as informações inicialmente fornecidas. Diante disso, ajuizou a presente ação, pleiteando o reembolso dos valores pagos indevidamente na remarcação da passagem e indenização por danos morais.

A Recorrida, em sua contestação, alega, em síntese, a ausência de comprovação das alegações autorais, a validade dos bilhetes para remarcação e/ou transferência por até um ano, a possibilidade de oferta de tarifa promocional com preços diferenciados e a inexistência de dano moral.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a remarcação das passagens ocorreu, inclusive para o mesmo dia, e que o valor pago a mais pela autora se deu devido à proximidade do horário de embarque no momento da remarcação. Quanto ao pedido de dano moral, o Juízo a quo entendeu que a autora não fez qualquer prova de suas alegações.

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença, com a condenação da Recorrida ao reembolso dos valores pagos indevidamente na remarcação da passagem e ao pagamento de indenização por danos morais.

A questão controvertida cinge-se em verificar se a Recorrente faz jus ao reembolso dos valores pagos na remarcação da passagem e à indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação das normas consumeristas não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No caso dos autos, a Recorrente alega que foi induzida ao erro ao não ser informada adequadamente sobre os seus direitos e sobre as condições para a remarcação da passagem. No entanto, não há nos autos qualquer prova de que a Recorrida tenha agido de má-fé ou que tenha induzido a Recorrente a erro.

A narrativa apresentada pela parte autora, em consonância com as provas constantes dos autos, conduz à conclusão de que a Recorrente, de fato, não compareceu dentro do horário previsto para o embarque, marcado para as 14h30, tendo, posteriormente, solicitado a remarcação das passagens para o mesmo dia — o que foi devidamente atendido pela Recorrida (ID 10785293).

O valor adicional pago pela Recorrente, conforme bem observado na sentença, decorreu, com elevada probabilidade, da curta antecedência em relação ao novo horário de embarque no momento da remarcação, conduta que se alinha à prática corrente no mercado de transporte rodoviário, sobretudo quando se trata de bilhetes adquiridos ou remarcados em cima da hora.

Importa destacar que a cobrança de valor adicional pela remarcação encontra respaldo legal no art. 7º, § 5º, da Resolução nº 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, o qual autoriza a cobrança de eventual diferença tarifária nos casos de remarcação solicitada pelo passageiro, especialmente quando esta ocorre após o prazo de até 3 (três) horas antes do início da viagem, conforme previsto na própria norma reguladora do setor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer dano que ultrapassasse o mero aborrecimento. Os fatos narrados na inicial, por si só, não são suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral, sendo necessária a comprovação de que a conduta da Recorrida tenha causado à Recorrente transtornos que ultrapassem o mero dissabor.

A Recorrente alega que se sentiu constrangida e envergonhada com a situação. Contudo, tais alegações não são suficientes para caracterizar a ocorrência de dano moral, sendo necessária a comprovação de que a Recorrente tenha sofrido abalo psicológico ou lesão a algum de seus direitos da personalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)